Tribunal: TJSP
Processo: 1009652-73.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – pretensão da autora de rescisão de contrato de financiamento de veículo que entabulou com réu pois acreditou que se tratava apenas de simulação de financiamento – inadmissibilidade – indemonstrado vício de consentimento – ônus da prova da postulante (art. 373, I do CPC/15) - danos morais não caracterizados – demanda

Ementa:
*Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – pretensão da autora de rescisão de contrato de financiamento de veículo que entabulou com réu pois acreditou que se tratava apenas de simulação de financiamento – inadmissibilidade – indemonstrado vício de consentimento – ônus da prova da postulante (art. 373, I do CPC/15) - danos morais não caracterizados – demanda improcedente - provido recurso da instituição financeira – improvimento ao da autora.*